Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-91.2017.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002207-91.2017.8.26.0152/50000, da Comarca de
Cotia, em que são embargantes COTIA 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A, é embargado DIEGO MIGUEL GABRIEL
RAFAEL ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002207-91.2017.8.26.0152/50000
Embargantes: Cotia 1 Empreendimento Imobiliário Ltda. E Construtora
Tenda S/A
Embargado: Diego Miguel Gabriel Rafael Araújo
Comarca: Cotia
VOTO No 38082
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 1049/1059 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que não foi apreciada a preliminar de decadência do
pedido de abatimento de preço formulado pela embargante, bem
como a preliminar de prescrição do pedido de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
4.
Diante da possibilidade de conferir efeitos modificativos aos
presentes embargos, oportunizei a manifestação da parte adversa,
que apresentou resposta às fls. 14/16 deste incidente.
FUNDAMENTOS.
5.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
6.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
7.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
8.
Malgrado a embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, que se pronunciou expressamente sobre a questão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantada pela embargante, senão vejamos:
“7.
De início, analiso as preliminares de decadência
e prescrição e o faço para rejeitá-las.
8.
Inobstante se trate de relação de consumo, não
se aplica tal norma invocada pelas rés, que inclusive seria
menos vantajosa ao autor consumidor, não se olvidando
que o Código de Defesa do Consumidor é expresso em
seu artigo 7o no sentido de que:
Os direitos previstos neste Código não excluem outros
decorrentes de tratados ou convenções internacionais
de que o Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades
administrativas competentes, bem como dos que
derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade” (Destaquei).
9.
Esta
C.
2a
Câmara
já
se
pronunciou
recentemente sobre o tema, registrando que não há que
se falar em decadência, mas em prescrição, sendo o
prazo de 10 anos, consoante o artigo 205 do Código Civil.
E isso porque não se busca abatimento de preço, pelo
vício apontado, mas indenização, sujeita a prazo
prescricional. Confira-se:
Embora o d. Magistrado tenha firmado entendimento
acerca da prescrição ânua, nos moldes do disposto nos
artigos 500 e 501 do Código Civil, de se destacar que o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca
da questão posta é de que o prazo prescricional, na
hipótese, é o contido no artigo 205 do Código Civil, ou
seja, decenal. Nesse sentido:
2115102-75.2019.8.26.0000: Agravo de Instrumento /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compra
e
Venda
Relator(a):
Francisco
Loureiro
Comarca: São José do Rio Preto Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
11/06/2019 Data de publicação: 11/06/2019 Data de
registro:
11/06/2019
Ementa:
DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
Ação
indenizatória
ajuizada
por
adquirente de unidade imobiliária autônoma, sob o
fundamento de que a entrega da garagem com
metragem menor do que a contratada lhe causou
dano material indenizável. Decisão saneadora que
rejeita preliminares de reconhecimento de decadência
e prescrição. Manutenção. Insurgência da construtora,
ao argumento de que o alegado vício de construção
(entrega da garagem com metragem a menor), por se
tratar de vício aparente em produto durável, se sujeita
ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no
art. 26, II, do CDC. Área de garagem se presta a servir
como estacionamento ao veículo do autor. Utilidade da
vaga de garagem não se baseia exclusivamente em
critério econômico, mas, sobretudo, funcional para que
tenha perfeita utilidade. Importância das medidas
físicas enunciadas no contrato. Entrega de garagem
com dimensão menor pode tornar imprestável a vaga
ao fim a que se destina, ou então causar sérios
incômodos aos adquirentes. No caso concreto, a
entrega de vaga com área menor do que a
contratada caracteriza inadimplemento contratual, e
não vício de quantidade. Em virtude do inadimplemento, nasce ao adquirente pretensão
indenizatória, sujeita a prazo prescricional, já que a
coisa
foi
entregue,
mas
a
menor.
Pretensão
indenizatória por perdas e danos decorrentes do vício
de quantidade do produto (CDC, art. 6o, VI) se sujeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código
Civil, porque possui natureza contratual. Entendimento
recente, pacificado pelo STJ em sede de embargos de
divergência, no sentido de que a responsabilidade
contratual se sujeita ao prazo prescricional ordinário de
dez anos (CC, art. 205), inaplicável o prazo trienal do
art. 206, § 3o, do CC.
Pretensão indenizatória escudada em inadimplemento
contratual se sujeita ao prazo prescricional ordinário,
motivo pelo qual não há falar em decadência. Afirma a
requerida que o autor recebeu as chaves do imóvel em
22/09/2015 e a demanda foi distribuída dia 19/12/2018.
Distribuição muito anterior ao decurso do prazo
prescricional previsto em lei (art. 205 do Código Civil)
para que o autor não mais pudesse exercitar sua
pretensão.
Preliminares
bem
rejeitadas
na
origem.
Recurso
desprovido. 1020430-66.2018.8.26.0602 Classe/Assunto:
Apelação / Promessa de Compra e Venda Relator(a):
Fernanda
Gomes
Camacho
Comarca:
Sorocaba
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 22/10/2018 Data de publicação: 22/10/2018
Data
de
registro:
22/10/2018
Ementa:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
Pretensão de reparação por danos materiais e morais
decorrentes de suposto vício de construção.
Demanda ajuizada contra a construtora. Sentença que
reconheceu a decadência do direito. Cabimento do
inconformismo da autora. Não aplicação do prazo
decadencial do art. 26, II, do CDC. Autora que não
pleiteia qualquer das faculdades previstas no art. 18,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§1o, do CDC.
Pretensão de indenização sujeita ao prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do CC. Súmula 194 do
STJ. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença anulada.
Recurso
Provido
(Acórdão
registrado
sob
no
2019.0000499922,
Agravo
de
Instrumento
no
2116296-13.2019.8.26.0000,
Rel.
Marcia
Dalla
Déa
Barone, j. aos 26.6.2019.
10.
Registre-se, inclusive, que, em geral, o prazo
prescricional para que se exija reparação e indenização
para recompor os danos de vícios construtivos é decenal,
conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, e será
contado a partir da data da constatação das falhas
construtivas, as quais devem ocorrer no prazo de cinco
anos de garantia legal de solidez e segurança da obra,
conforme previsão do artigo 618 do Código Civil.
11.
Cuida-se de matéria enfrentada pelos tribunais
que resultou na Súmula 194 do STJ, segundo a qual
“prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor,
indenização
por
defeitos
da
obra”.
Adequando-se o prazo ordinário vintenário do Código
Civil de 1916, para o prazo ordinário decenal do Código
Civil de 2003, conforme entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DEFEITOS DA
CONSTRUÇÃO. PRAZOS DE GARANTIA E DE PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
IMPROVIMENTO.
I. Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a
obra se revelar imprópria para os fins a que se destina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo considerados graves os defeitos que afetem a
salubridade
da
moradia,
como
infiltrações
e
vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o
risco de ruína do imóvel.
II.- Na linha da jurisprudência sumulada desta Corte
(Enunciado 194), 'prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra'.
Com a redução do prazo prescricional realizada pelo
novo Código Civil, referido prazo passou a ser de 10
(dez) anos. Assim, ocorrendo o evento danoso no prazo
previsto no art. 618 do Código Civil, o construtor poderá
ser acionado no prazo prescricional acima referido.
Precedentes.
III. Agravo Regimental improvido” (AgRg no Ag
1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).
12.
No caso, o imóvel foi entregue em novembro de
2012 e a presente demanda foi ajuizada em novembro
de 2017, de modo que não há que se falar em
decadência e, tampouco, de prescrição”.
9.
Registre-se que, ainda que tenha, de fato, havido pedido de
abatimento de preço pelo autor, tal pleito se deu em razão dos vícios
de construção que deram causa à desvalorização do imóvel.
10.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
11.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
12.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela ré, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR